Tribunal: TCU
Processo: 043.425/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1309/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.425/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Guimarães Fernandes (CPF XXX.879.707-XX); Bruno Cajueiro Marcelino (CPF XXX.391.737-XX); Eliane Cristine Oliveira da Silva (CPF XXX.867.687-XX); Emerson Baptista da Silva (CPF XXX.384.908-XX); Fabiana Anitelli de Campos (CPF XXX.790.328-XX); Juliana de Queiroz Guilhon (CPF XXX.010.057-XX); Rosânia Conceição da Hora (CPF XXX.396.197-XX); Wagner Ferreira da Silva (CPF XXX.116.318-XX); Williard Francisco Bueno (CPF XXX.214.338-XX) e Zacarias Alves de Almeida Neto (CPF XXX.066.442-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.